Tribunal: TJDFT
Processo: 0749370-18.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A parte autora opôs os presentes embargos de declaração sob a alegação omissão quanto ao seguinte pedido da peça inicial: E. Requer que seja feita a restituição dos valores já descontados, corrigidos monetariamente. E caso ocorra novos descontos, no decorrer da demanda, que os mesmos sejam restituídos, com acréscimo de juros e correção monetária.
2. Conforme preceitua o Art. 48 da Lei 9.099/95, alterado pela Lei 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no Código de Processo Civil, ou seja, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3. A situação em contexto se diferencia daquelas em que a parte autora demonstra o efetivo desconto de verba.
4. Segundo os termos da peça inicial, o réu manifestou o interesse em ter os valores ressarcidos em março de 2021, quantia de R$5.697,16. Contudo, inexiste na petição inicial, no recurso e nos presentes embargos de declaração a delimitação do valor efetivamente descontado ou pago.
5. Ante a ausência de demonstração de efetivo desconto ou pagamento (Art. 373. I, CPC), descabida, neste momento processual, a condenação do réu a obrigação de pagar.
6. Ressalta-se que, no âmbito dos Juizados Especiais, tendo em vista a observância do Parágrafo Único do Art. 38 da Lei 9.099/1995, não se admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido.
7. Verifica-se que o resultado do julgamento decorre da compreensão dos julgadores acerca do tema.
8. Nesse contexto, se a parte recorrente entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
9. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
10. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.
11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.